Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-70.2023.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800653-70.2023.8.14.0042

APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES e ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, ambos devidamente qualificados, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime de tentativa de latrocínio (
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CPB
), em razão de fatos ocorridos em 21/07/2023, ao lado de estabelecimento comercial em Ponta de Pedras/PA, com penas de 6 anos e 8 meses (regime semiaberto) e 7 anos e 1 mês (regime fechado), respectivamente. As defesas alegam insuficiência probatória, contradições nos depoimentos, ausência de arma e pleiteiam absolvição, desclassificação ou redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de latrocínio; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para delito menos grave; (iii) determinar se há possibilidade de redução da pena, substituição da sanção ou modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e suficiente, pois os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e corroborados por policiais militares, demonstrando a dinâmica delitiva e a autoria.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, prevalecendo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a configuração do delito, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova idôneos.

O
animus necandi
resta evidenciado pelo ato de apontar a arma e acionar o gatilho reiteradamente contra a vítima, ainda que os disparos não tenham se consumado por falha mecânica.

A inexistência de subtração de bens não afasta a tipificação do latrocínio tentado, uma vez demonstrado o início da execução com emprego de violência e interrupção por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

As alegadas contradições nos depoimentos são periféricas e não comprometem a coerência do núcleo da narrativa fática.

A negativa de autoria dos réus, desacompanhada de prova idônea, não prevalece sobre o conjunto probatório judicializado.

A dosimetria da pena observa os critérios legais
dos arts. 59 e 68 do CP
B, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

A substituição da pena privativa de liberdade é incabível, pois o crime envolve grave ameaça e a pena supera quatro anos.

O regime inicial fixado atende aos critérios do
art. 33 do CPB,
considerando o quantum da pena e as circunstâncias pessoais dos réus, inclusive reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório para fundamentar condenação por crime patrimonial.

A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

Configura tentativa de latrocínio quando demonstrado o início da execução com violência e animus necandi, ainda que não haja subtração consumada.

Contradições secundárias nos depoimentos não afastam a validade da prova quando preservado o núcleo coerente da narrativa.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade em crime cometido com grave ameaça e com pena superior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPB, arts. 14, II, 29, 33, 44, 59, 68, 157, §3º, II; CPPB, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.09.2023; STJ, EREsp 961863/RS, Rel. Min. Celso Limongi, j. 13.12.2010; STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2257923/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor dos réus PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES, devidamente qualificado, e ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, também devidamente qualificado, acusados da prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro Brasileiro, por fato ocorrido no dia 21 de julho de 2023, nas imediações de um supermercado localizado na Rodovia Mangabeira, em Ponta de Pedras/PA.

Instaurada a ação penal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos os réus como incursos no delito de tentativa de latrocínio. PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES recebeu a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 33 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade, ao passo que ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA foi condenado à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado mais 33 dias-multa, sem direito de apelar em liberdade.

Irresignados, ambos interpuseram apelações.

A defesa de PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES, em apelação própria, postula a reforma integral da sentença, sustentando, como tese principal, a ausência de provas suficientes para a condenação por tentativa de latrocínio. Argumenta que não restou demonstrada a ocorrência de subtração ou sequer de tentativa idônea de subtrair bens, tampouco a presença de violência ou grave ameaça apta a caracterizar o tipo penal imputado. Ressalta a inexistência de apreensão de arma de fogo, a fragilidade do reconhecimento pessoal e as contradições entre os depoimentos das vítimas, notadamente quanto à visualização dos acusados e à existência de armamento. Destaca, também, o depoimento de testemunha que afirma que os apelantes não são os indivíduos vistos nas proximidades do local dos fatos.

Em suas razões recursais, ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, afirmando que a decisão de primeiro grau se baseia em depoimentos frágeis e contraditórios, especialmente quanto à dinâmica dos fatos, à existência de arma de fogo e ao reconhecimento de sua autoria. Argumenta que não houve apreensão de arma, inexistindo prova material da grave ameaça narrada, além de apontar divergências relevantes entre os relatos das vítimas, o que comprometeria a confiabilidade da prova oral. Defende, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com sua absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para tipo penal menos gravoso e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que o conjunto probatório é coeso e suficiente para embasar a responsabilização penal dos apelantes, notadamente diante da relevância dos depoimentos das vítimas e policiais militares, que convergem quanto à tentativa de subtração mediante uso de arma de fogo e à autoria atribuída aos recorrentes.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial ofertado em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo seu desprovimento, destacando que a sentença proferida encontra amparo em provas idôneas e robustas, especialmente nos relatos consistentes das vítimas, os quais se coadunam com os demais elementos de convicção dos autos. Em relação aos pedidos subsidiários de redução e modificação do regime da pena, posicionou-se para que também sejam rejeitados, pois não encontram amparo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio
do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
,
por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelantes PAULO HENRIQUE COSTA RODRIGUES e ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA pelo crime de tentativa de latrocínio, tipificado
no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, bem como, subsidiariamente, à possibilidade de desclassificação do delito imputado, à revisão do quantum das penas e do regime prisional inicialmente fixado.

2.A) Quanto a condenação do crime do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal perpetrada pelos recorrentes.

O
art. 155 do CPPB
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto
no art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
,
por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP
(art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O latrocínio não é um crime autônomo, mas sim um roubo qualificado pelo resultado morte. Trata-se de um crime complexo, pois protege dois bens jurídicos distintos: o patrimônio e a vida. Para que se fale em latrocínio tentado, é indispensável que o agente tenha agido com
animus necandi
(intenção de matar) ou que tenha assumido o risco de produzir o resultado (dolo eventual) para facilitar ou assegurar a impunidade do roubo.

No caso dos autos,
a materialidade do delito
encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos judiciais, notadamente das vítimas LEVY CUNHA DOS SANTOS (ID17656977) e SILVIO DE CASTRO TAVARES (ID17656976), que relataram de forma consistente o episódio em que, no início da noite de 21 de julho de 2023, surpreenderam dois indivíduos junto ao muro lateral do comércio da vítima SILVIO. Diante da aproximação, um dos agentes teria sacado arma de fogo e tentado efetuar disparos contra LEVY, que somente não se consumaram por falha mecânica do artefato.

A
autoria
por sua vez resta também provada conforme as provas orais. Embora a vítima Silvio tenha dito que não conseguira ver os rostos dos acusados, em virtude do local ao lado do mercadinho ser escuro, a vítima Levy lhe disse que viu os rostos dos criminosos. Levy, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, atribui aos réus a autoria do fato, pois os visualizou momento antes do evento criminoso, quando estavam na beira do mato indo em direção ao mercadinho. Levy afirma ainda que Alexandre, vulgo ninja, estava armado e tentou por três vezes atirar para acerta-lo, porém a arma falhou. Levy confirma ainda que os acusados foram presos logo após com as mesmas roupas.

Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que procederam a prisão em flagrante dos apelantes. Os agentes de segurança disseram, em juízo, que atenderam ao chamado e se dirigiram ao local da ocorrência, onde foi relatado o crime pelas vítimas, saindo, logo em seguida, em diligencias até a casa do suspeito Alexandre, o qual indicou a residência do segundo suspeito de nome Paulo.

Nota-se ainda que Paulo Henrique no seu interrogatório inquisitorial (Num. 17656902 - Pág. 8) informou a sua participação supostamente acidental no crime, narrando que intenção de Alexandre era assaltar, não negando, todavia, a existência do fato, nem a existência da arma usada pelo comparsa. A alegação de que teria sido coagido a confessar na fase inquisitorial não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo produzido em juízo. Ademais, eventual declaração extrajudicial somente é considerada na medida em que corroborada por outros elementos probatórios, o que efetivamente ocorre no caso concreto, em que a prova judicial é suficiente e autônoma para sustentar o juízo condenatório.

No que concerne ao depoimento da testemunha JOICE DE SOUZA BARBOSA, nota-se que foi corretamente valorado pelo juízo de origem, pois sua aptidão para infirmar a prova acusatória é reduzida. Trata-se de relato indireto e periférico, que não alcança o núcleo da ação criminosa, limitando-se à visualização de indivíduos as proximidades do local do crime, sem vinculação segura com os fatos apurados. A afirmação de que tais indivíduos não seriam os apelantes revela-se fundada em percepção subjetiva, desprovida de rigor técnico, não se sobrepondo à prova direta produzida em juízo.

Frisa-se que a negativa de autoria apresentada pelos réus, destituída de elementos corroborativos, não se sobrepõe à prova idônea dos autos, mormente em se tratando de crime praticado sob as condições típicas de clandestinidade e surpresa, em que a palavra da vítima assume especial relevância no conjunto persuasivo. O teor dos relatos, conquanto não totalmente harmônico nos pormenores, converge quanto à narrativa essencial do evento, à tentativa de agressão letal e à presença dos ora recorrentes na cena criminosa. As supostas contradições apontadas pela defesa revelam-se periféricas e insuficientes para descredibilizar a totalidade dos depoimentos. Pequenas inconsistências em aspectos secundários são comuns em relatos de eventos traumáticos e não têm o condão de macular a credibilidade da narrativa principal.

A jurisprudência segue pacífica mantendo condenações prestigiando a palavra da vítima, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado
. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (
STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (
TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023
)

Ademais, ainda que a arma usada não tinha sido encontrada, as provas orais colhidas comprovam a sua existência, seguindo entendimento do STJ:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.EMPREGO DE ARMA . DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DEPERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DAMAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS .
I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º,inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante . III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só --desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (
STJ - EREsp: 961863 RS 2009/0033273-4, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 13/12/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2011
)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO . CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime . 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
)

Esta Corte tratou da desnecessidade de apreensão da arma para comprovar o seu uso no crime ao editar a
Súmula 14
, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Também não merece acolhida a tese de inexistência de início de execução do crime patrimonial. O conjunto probatório revela que os agentes se posicionaram estrategicamente nas proximidades do estabelecimento comercial e foram surpreendidos pelas vítimas, quando um deles empregou violência potencialmente letal para assegurar a evasão, evidenciando a inequívoca inserção da conduta no
iter criminis
do roubo, em sua forma mais gravosa. A dinâmica dos fatos é corroborada pelos depoimentos das vítimas em juízo e do acusado Paulo, na fase policial, que confirmou a existência da intenção de roubar o mercadinho.

A alegada ausência de subtração de bens não descaracteriza o crime de latrocínio tentado, porquanto o tipo penal admite sua forma tentada sempre que demonstrado o início da execução do
iter criminis
, com emprego de violência ou grave ameaça, e interrupção do curso causal por circunstâncias alheias à vontade do agente, como se verificou no caso concreto com a intervenção das vítimas e a falha da arma.

Ademais, o apontar da arma e acionar reiteradamente o gatilho evidencia dolo de matar caracterizador
do animus necandi
.

O cenário probatório autoriza, portanto, a subsunção típica prevista no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória nem em desclassificação da imputação. A tese absolutória fundada em suposta dúvida razoável não se sustenta diante do acervo robusto que revela tanto a intenção de subtração quanto o emprego de violência armada, além
do
aminus necandi
.

A respeito do assunto transcrevo as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 157, § 3º, DO CP, PRIMEIRA PARTE . IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 . "
Para a tipificação da conduta como latrocínio tentado mostra-se despicienda a existência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação do animus necandi e que o resultado agravador não tenha sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente
" ( HC n. 452.395/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu o animus necandi, destacando que "o recorrente Luiz Eduardo apontou a arma para o garoto Artur e efetuou o disparo, tendo o projétil acertado a perna de Alexandre, quando este pulou na frente do filho para defendê-lo da agressão", de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3 . Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2257923 GO 2022/0378838-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
,
Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE. 1
. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
( HC n . 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p . 573)" ( AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) .
2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art . 29,
caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020 .). 4. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no HC: 720618 SP 2022/0024538-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - MODALIDADE QUE ADMITE A TENTATIVA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RÉU MULTIREINCIDENTE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO APENAMENTO EM VIRTUDE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01 .
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc . II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial
. 02. Em que pese existir posicionamento no sentido de que o latrocínio tentado não foi acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio. 03 . A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são preponderantes, nos termos do art. 67 do Digesto Penal, razão pela qual, em regra, devem ser compensadas. Não obstante, se o réu for multirreincidente, revela-se desarrazoada a compensação entre elas, devendo neste caso, a pena provisória ser aumentada, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 04 . A redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo acusado, isto é, deve ser graduada de acordo com a maior ou menor proximidade do agente do completo exaurimento da infração penal. 05 . A escassez de recursos do réu não impede a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, devendo a avaliação sobre a possibilidade de se suspender a cobrança respectiva ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém melhores condições de apreciar a matéria.
(TJ-MG - APR: 10625200013070001 São João del-Rei, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença hostilizada encontra-se suficientemente motivada e firmada em provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que amparam de modo coeso a conclusão condenatória.

2.B) Quanto a dosimetria e pedido de substituição da pena privativa de liberdade do apelante Alexandre

O recorrente Alexandre Nascimento de Souza pleiteia a redução da pena para o mínimo legal

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O
art. 68 do Código Penal Brasileiro
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do
art. 59 CPB
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

No caso em questão, observa-se que o juízo a quo respeitou as balizas legais, aplicando corretamente a circunstância judicial de mau antecedente e a causa de diminuição da tentativa.

Em relação ao pedido de substituição da reclusão por restritiva de direitos, a pretensão não merece, com fulcro
no art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
guarida, pois nesse caso, a pena é superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

2.C) Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes.

Ambos os recorrentes pugnaram pela modificação mais branda do regime inicial de cumprimento da pena.

O
artigo 33 do Código Penal Brasileiro
estabelece as regras básicas para o cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil: reclusão e detenção. O sistema adotado é o progressivo, que busca a ressocialização do condenado por meio da transferência gradual de um regime mais rigoroso para outro mais brando, conforme seu mérito e o cumprimento de requisitos temporais. O julgador, ao proferir a sentença, deve determinar o regime inicial de cumprimento, observando a regra do
art.33§2 do CPB
que diz respeito a quantidade da pena aplicada, a reincidência, além das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB (Art. 33, § 3º, do CPB
).

Transcrevo o dispositivo em questão:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1
º
- Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

No caso dos autos, para
Paulo Henrique Costa Rodrigues
foi estabelecido o regime
semiaberto
em decorrência da condenação de 06 anos e 08 meses de reclusão, sendo fixado par
Alexandre Nascimento de Souza
o regime
fechado
como consequência da 07 anos e 01 mês de reclusão.

Assim, nota-se que
o quantum
da pena aplicado ao Paulo encontra-se amoldada ao
art.33§2,alíena “b” do CPB
, não merece portanto reparos. A situação mais grave aplicada ao réu Alexandre decorre da sua condenação criminal anterior, encontrando perfeitamente enquadrada no
art.33§2 alínea “b” c/c art.33§3 do CPB
.

3)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/04/2026